Tribunal: STF
Processo: AI 401354
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-12-09
Data de publicação: 2003-12-09

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: questão relativa à
majoração da tarifa de energia elétrica, na vigência dos
Decretos-Leis 2.283/86 e 2.284/86 (Plano Cruzado), restrita ao plano
 infraconstitucional, conforme precedentes da Corte (cf. RE 174.724,
 1ª T., Galvão, DJ 21.5.99; AgRAg 287.534, 2ª T., Néri, DJ 9.3.01)